Tribunal: TJBA
Processo: 8046374-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046374-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO

AGRAVADO: G. M. N. e outros

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DA TERAPIA. NEGATIVA INDEVIDA.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão do Juízo da 7ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que deferiu tutela de urgência determinando à operadora de saúde o restabelecimento do tratamento multidisciplinar do agravado, menor divulgado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na Clínica Interkids, sob pena de multa diária.

A decisão impugnada com base na necessidade de continuidade da terapia no mesmo ambiente, conforme prescrição médica, evita prejuízos ao desenvolvimento do menor.

II. Questão em discussão.

A questão da controvérsia reside na possibilidade de uma operadora de plano de saúde realocar unilateralmente o paciente para outra clínica credenciada, em detrimento da recomendação médica expressa, que indicava a manutenção do tratamento na clínica onde já realizava acompanhamento há mais de dois anos.
A agravante sustenta que não houve negativa de cobertura, mas apenas a indicação de uma unidade credenciada, alegando ausência de obrigações contratuais ou normativas para custear tratamentos em clínicas não conveniadas.

III. Razões de decidir.

A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 4º, impõem à família, à sociedade e ao Estado o dever de segurança, com prioridade absoluta, o direito à saúde e ao desenvolvimento integral da criança.

A Lei nº 14.454/202 tirou a interpretação tributária do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), determinando que, tendo recomendação médica baseada em evidências científicas e diretrizes de órgãos de saúde reconhecidos, o plano de saúde deve cobrir o tratamento indicado.

Laudos médicos anexados ao processo atestam que uma troca abrupta da clínica pode comprometer o progresso terapêutico do
A
gravado, diante da necessidade de um ambiente previsível e da continuidade do vínculo com os profissionais responsáveis pelo atendimento.

A
Jurisprudência
tem entendido que a negativa de cust
ódia
d
o
tratamento é essencial, quando há indicação expressa do profissional de saúde e risco de prejuízo ao paciente, caracterizando conduta abusiva.

O Ministério Público opinou pelo improvi
mento
do recurso, ressaltando a prioridade absoluta do direito à saúde da criança e a necessidade de manutenção da terapia conforme recomendação médica.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não
provido
.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde não pode negar a manutenção do tratamento multidisciplinar de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada, quando houver recomendação médica expressa e risco de comprometimento da evolução terapêutica.

2. A operadora de saúde deve garantir a continuidade do tratamento especializado, respeitando a prescrição médica e os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
46374
-
83
.2024.8.05.00
0
0
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravado
(
GMN
)
, menor representado por NATHALIA GABRIELA DE JESUS MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.